Tribunal: CARF
Processo: 10830.910213/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão de primeira instância que trata de todos os pontos levantados na manifestação de inconformidade/impugnação, analisa as provas trazidas no processo e apresenta os fundamentos das razões de decidir não incorre em cerceamento do direito de defesa e, portanto, é válida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL X ÔNUS DE APRESENTAR PROVAS.
A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal parte das evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte dá provas do direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), incumbe ao julgador avançar a partir desses elementos na busca de uma solução analítica e correta. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a verdade material, substituir a necessária ação probatória do contribuinte. Se as provas (ou a ausência delas) não apontam para a existência de um direito, a verdade material também apontará nesse sentido.
INDÉBITO DECLARADO EM DCTF. DECLARAÇÃO NÃO RETIFICADA. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE FAZER PROVA POR OUTROS MEIOS.
A ausência de retificação de DCTF para corrigir informação indevidamente prestada acerca de débito tributário não impede o reconhecimento de direito creditório e o deferimento de pedido de restituição desde que, a despeito da não retificação da declaração, o contribuinte apresente provas inequívocas, capazes de infirmar a informação que consta na DCTF e, por conseguinte, de comprovar a existência do direito reclamado.
DIREITO CREDITÓRIO. ATIVIDADE PROBATÓRIA DEFICIENTE. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência no contencioso administrativo faz-se necessária quando, a despeito da instrução probatória adequada, ainda persistam questões que demandem esclarecimento adicional para que os julgadores administrativos formem seu convencimento. Tratando-se da não apresentação de prova essencial para a confirmação do crédito, que o contribuinte deveria ter juntado aos autos na impugnação (ou, excepcionalmente, no Recurso Voluntário), é caso de se negar provimento ao recurso e não de converter o julgamento em diligência.
Inteligência dos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível determinar a existência do crédito a partir do simples cotejo das informações de que dispõe o Fisco no momento da análise do PER/DCOMP, caberá ao contribuinte, pela via do processo administrativo fiscal, fazer prova do seu direito por meio de documentação idônea, suficiente e adequada.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910213/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.262 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
BP BIOCOMBUSTIVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
DECISÃO
RECORRIDA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão de primeira instância que trata de todos os pontos levantados na
manifestação de inconformidade/impugnação, analisa as provas trazidas no
processo e apresenta os fundamentos das razões de decidir não incorre em
cerceamento do direito de defesa e, portanto, é válida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL X ÔNUS DE APRESENTAR PROVAS.
A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal parte das
evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte dá provas do
direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal,
amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), incumbe ao
julgador avançar a partir desses elementos na busca de uma solução analítica e
correta. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a
verdade material, substituir a necessária ação probatória do contribuinte. Se as
provas (ou a ausência delas) não apontam para a existência de um direito, a
verdade material também apontará nesse sentido.
INDÉBITO
DECLARADO
EM
DCTF.
DECLARAÇÃO
NÃO
RETIFICADA. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
NECESSIDADE DE FAZER PROVA POR OUTROS MEIOS.
A ausência de retificação de DCTF para corrigir informação indevidamente
prestada acerca de débito tributário não impede o reconhecimento de direito
creditório e o deferimento de pedido de restituição desde que, a despeito da não
retificação da declaração, o contribuinte apresente provas inequívocas, capazes
de infirmar a informação que consta na DCTF e, por conseguinte, de
comprovar a existência do direito reclamado.
DIREITO CREDITÓRIO. ATIVIDADE PROBATÓRIA DEFICIENTE.
CONVERSÃO
DE
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
DESCABIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência no contencioso administrativo faz-se
necessária quando, a despeito da instrução probatória adequada, ainda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910213/2012-74
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

persistam questões que demandem esclarecimento adicional para que os
julgadores administrativos formem seu convencimento. Tratando-se da não
apresentação de prova essencial para a confirmação do crédito, que o
contribuinte deveria ter juntado aos autos na impugnação (ou,
excepcionalmente, no Recurso Voluntário), é caso de se negar provimento ao
recurso e não de converter o julgamento em diligência.
Inteligência dos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível
determinar a existência do crédito a partir do simples cotejo das informações de
que dispõe o Fisco no momento da análise do PER/DCOMP, caberá ao
contribuinte, pela via do processo administrativo fiscal, fazer prova do seu
direito por meio de documentação idônea, suficiente e adequada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), com os devidos
acréscimos:
Despacho Decisório, fl. 07:
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho Decisório, fl. 07, emitido
pela
Delegacia
da
Receita
Federal
do
Brasil
em
Campinas/São
Paulo
(DRF/Campinas/SP), através do qual o Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito
Passivo, após apreciar o PER/Dcomp com TIPO DE CRÉDITO, relativo a Pagamento
Indevido ou a Maior de IOF, referente ao ano-calendário de 2010, com débito do
Interessado, e dados ali discriminados, decidiu não homologar a compensação declarada
no PER/Dcomp ali indicado, conforme Extrato a seguir parcialmente reproduzido:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

Extrato do Despacho Decisório parcialmente fotocopiado:
[reprodução do despacho decisório acostado às fls. 07 dos autos]
Tal indeferimento parcial se deveu às razões a seguir descritas:
A partir das características do DARF, cujos dados foram discriminados, indicado no
PER/Dcomp supraidentificado, foi localizado pagamento ali relacionado integralmente
utilizado para quitação de débito do Contribuinte, do que não restou crédito disponível
para compensação informada no PER/Dcomp, o que motivou a não homologação da
compensação declarada.

No PER/Dcomp destacou-se o informe relativo ao Contribuinte:
DADOS DO CRÉDITO COMPENSAÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR:
IMPOSTO/CONTRIBUIÇÃO
PERÍODO DE APURAÇÃO (PA)
Fls.
IOF
31/08/2010
3/4
.............................................................................................................................................
DADO DO DÉBITO DA COMPENSAÇÃO:
IMPOSTO/CONTRIBUIÇÃO
PERÍODO DE APURAÇÃO (PA)
Fls.
IOF
09/2010
5

Questionamento da Defesa, fls. 15/22:
Inconformado com o não atendimento do Pleito, apresentou o Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, fls. 15/22, alegando em essência:
Preliminarmente.
Alegou preliminarmente que o Despacho Decisório seria nulo, por violação ao artigo
142 do Código Tributário Nacional - CTN e flagrante preterição do direito de defesa do
Requerente.
Considerou que o Requerente deveria ter sido intimado a apresentar documentação
comprobatória do crédito utilizado na compensação, o que não ocorreu.
Do Direito.
No período de apuração de agosto de 2010, o Requerente efetuou o recolhimento de
supostos débitos de IOF, sob o código de arrecadação de n° 1150, no valor histórico de
R$ 778.038,58 (setecentos e setenta e oito mil, trinta e oito reais e cinquenta e oito
centavos), conforme comprova a anexa Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, relativa à competência do mês de agosto de 2010 (doc. n° 03).
Ocorreu, no entanto, que, posteriormente, o Requerente verificou que o valor por ele
recolhido é superior ao montante dos débitos efetivamente devidos a esse título, os
quais totalizavam R$ 743.972,41 (setecentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta
e dois reais e quarenta e um centavos), tendo, nesse contexto, apurado crédito em seu
favor correspondente ao valor histórico de R$ 34.066,17 (trinta e quatro mil, sessenta e
seis reais e dezessete centavos).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

Dessa forma, o Requerente transmitiu a Declaração de Compensação - PER/Dcomp
registrada sob o n° 31059.41649.180412.1.7.04-0580 (doc. n° 04), por meio da qual
objetivou a compensação do aludido crédito com débito de IOF, relativo ao período de
apuração de setembro de 2010, no valor histórico de R$ 34.066,17 (trinta e quatro mil,
sessenta e seis reais e dezessete centavos).
Contudo, o Requerente equivocou-se ao deixar de promover a transmissão da
correspondente DCTF retificadora, a fim de registrar o valor dos débitos de IOF
efetivamente devidos no período de apuração de agosto de 2010, para, dessa forma,
evidenciar na sua escrita fiscal os créditos por ele compensados por meio do
PER/Dcomp em questão.
Logo, restou demonstrado que a não homologação da compensação realizada por meio
do PER/Dcomp n° 31059.41649.180412.1.7.04-0580 decorreu exclusivamente de erro
formal no que se refere à falta de retificação da aludida Declaração, sem que houvesse
qualquer relação com a inexistência de créditos para a realização da operação.
Dos Pedidos.
Diante do exposto, o Requerente vem pleitear que:
(i) enquanto perdurar o julgamento da Manifestação de Inconformidade, seja
determinada a suspensão da exigibilidade dos aludidos créditos tributários de IOF, nos
termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, e conforme previsão
constante do artigo 77, § 5o, da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012;
(ii) por ocasião do julgamento do feito, preliminarmente, fosse reconhecida a nulidade
do despacho decisório questionado em virtude do descumprimento do dever de
investigação por parte das Autoridades Fiscais responsáveis; e (iii) quanto ao mérito,
fosse reformado o Despacho Decisório impugnado, de modo que fosse integralmente
reconhecido o crédito informado no PER/Dcomp n° 31059.41649.180412.1.7.04-0580,
com a consequente homologação total da operação de compensação.
Por fim, o Requerente informou que seus Procuradores encontram-se estabelecidos à
Av. Rio Branco, n° 110, 14° e 15° andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Tel.: (21) 2132
1800.
Em 30/09/2016 foi anexada uma nova Petição, fls. 109/110, em que o Contribuinte
questionou a demora na apreciação da Lide, reiterando o Pedido para análise da
Manifestação de Inconformidade.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 08-47.372, às fls.
113/122), a 3a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. Em
suas razões de decidir, ao tratar de preliminar de nulidade do despacho decisório, o colegiado a
quo esclarece a inaplicabilidade do disposto no art. 142 do CTN à análise de direitos creditórios
e explica que a verificação da existência do direito é feita a partir das informações prestadas pelo
próprio contribuinte em suas declarações, inexistindo a obrigatoriedade de intimação para
prestação de outros esclarecimentos.
Destaca que a própria impugnante informa que teria realizado o preenchimento
errôneo da DCTF e não teria providenciado sua retificação. Nesse diapasão, julga que não
haveria como imputar falha na análise realizada pela unidade de origem da RFB. Ademais,
esclarece que, nestes casos, o momento oportuno para o exercício do contraditório é justamente a
apresentação da manifestação de inconformidade. Conclui, então, não ter havido nenhuma das
hipóteses de nulidade do despacho decisório.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

Acerca do mérito, a DRJ volta a reforçar a importância das informações prestadas
em DCTF e ressalta que a análise de direitos creditórios é feita primordialmente a partir delas.
Destaca a natureza de confissão daquilo que é informado em DCTF e, diante disso, a importância
de que o contribuinte, ao perceber que cometeu um erro de preenchimento, retifique a declaração
anteriormente prestada.
Nesse contexto, o colegiado a quo, enfatiza que, no caso concreto, não houve essa
retificação e que na manifestação de inconformidade foi apresentada apenas uma planilha de
controle interno indicando qual seria, segundo a manifestante, o valor correto do IOF a recolher
referente a agosto de 2010. Diante disso, conclui que, além de não ter ocorrido a retificação da
DCTF, o contribuinte não logrou êxito em comprovar o erro que alega ter cometido e, por
conseguinte, a existência do direito creditório alegado.
Irresignada com o r. decisum, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls.
127/145), acompanhado da juntada de uma série de novos documentos, no qual:
1) Preliminarmente, pugna pela nulidade da decisão do colegiado a quo.
Ressalta que, conforme exaustivamente demonstrado, o direito creditório
seria decorrente de um erro na apuração do IOF a recolher sobre contratos
de mútuo firmados entre ela e outras pessoas jurídicas. Afirma que, devido
a esse erro, foi apurado e recolhido o valor de R$ 778.038,58, quando o
correto seria R$ 743.972,41. Esclarece que, por um lapso, deixou de
retificar a DCTF para informar o valor correto, mas que isso não teria “o
condão de deslegitimar o direito creditório em questão. Até mesmo porque
a Recorrente, em estrita manifestação de boa-fé e objetivando comprovar
o direito creditório em questão, acostou a estes autos planilha descritiva
dos valores de IOF recolhidos e daquele efetivamente devido, com a
composição da tributação sobre cada operação” (fls. 132/133).
Diante disso, ressalta que o acórdão recorrido pautou-se tão somente na
ausência da retificação da DCTF para decidir pela improcedência da
manifestação de inconformidade e que, ao assim proceder, violou o
princípio da verdade material e cerceou seu direito de defesa, uma vez que
não oportunizou que fossem apresentadas provas do direito pleiteado.
Ressalta, ainda, que perícias poderiam ser determinadas pelo órgão
julgador até mesmo de ofício.
A Recorrente prossegue em sua argumentação destacando que, de acordo
com o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, seria
possível a retificação de DCTF até mesmo depois de proferido despacho
decisório que não homologou direito creditório. Defende que, segundo
esse mesmo parecer, ainda que não seja feita a retificação da DCTF, tal
fato, por si só, não é capaz de afastar o direito creditório.
Nesse contexto, pugna que a autoridade julgadora de primeira instância
deveria buscar outros meios que comprovassem a existência do direito.
Destaca que o posicionamento deste Conselho é pela impossibilidade de
indeferir o direito creditório em razão da não retificação de DCTF.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

Conclui, então, que a decisão do acórdão recorrido é nula por violar o
princípio da verdade material e por cercear direito de defesa.
2) No mérito, repisa a tese de que incorreu em erro na apuração do IOF (cód.
1050) no período 08/2010 e que isso levou a recolhimento a maior,
acarretando um indébito que seria a origem do direito creditório pleiteado
na DCOMP no 31059.41649.180412.1.7.04-0580 (fls. 02/06). No mais
apresenta uma série de novos documentos mediante os quais procura
demonstrar a composição do que seria o valor correto a recolher.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de recurso na sequência e sob os títulos
dados pela Recorrente.

3. Da nulidade do Acórdão 08-47.372 em razão da violação ao princípio da
busca da verdade material e por cerceamento do direito de defesa da recorrente
Conforme explicitado no relatório deste acórdão, a ora Recorrente pugna pela
nulidade da decisão recorrida sob o fundamento de que ela teria violado o princípio da verdade
material e incorrido em cerceamento de seu direito de defesa.
Como já relatado, a Recorrente afirma que a decisão de piso teria se pautado
apenas no fato de não ter sido realizada retificação de DCTF para corrigir o erro que ela diz ter
cometido na informação do valor devido a título de IOF no período de apuração 08/2010. Afirma
que incumbiria ao colegiado a quo, em consonância com o princípio da verdade material, buscar
a comprovação do direito creditório por outros meios, já que seria cabível até mesmo a
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

determinação de diligência de ofício. Ademais, alega que não foi oportunizada a apresentação de
provas para a comprovação do direito e que houve cerceamento do direito de defesa.
Pois bem. Posto o argumento, é preciso consignar, preambularmente, que, de fato,
a ausência de retificação da DCTF não é, como destacado pela própria Recorrente, uma barreira
intransponível para o reconhecimento do direito creditório. Esse é o entendimento tanto da RFB,
que o registra no item 22, “e”, do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, quanto de reiteradas
decisões deste Conselho, das quais a Recorrente faz menção de algumas em seu Recurso.
Entretanto, não se pode olvidar que a informação contida na DCTF provém da
própria Recorrente, incumbindo a ela corrigi-la caso indevida. Trata-se de informação que, ao
mesmo tempo que constitui importante fonte de dados de interesse fiscal, tem a função de
confissão dívidas e que, por isso, faz prova contra o confitente.
Isso não significa, diga-se mais uma vez, um impeditivo absoluto ao
reconhecimento do direito, mas é inegável que acresce a necessidade de que o postulante ao
direito supere, por meio da apresentação de provas, a confissão que ele mesmo prestou e não
modificou pela via adequada da retificação.
Nesse ponto, entramos na alegação de cerceamento de direito de defesa e
necessidade da busca da verdade material. É preciso dizer que é comum a invocação da verdade
material no processo administrativo e, de fato, não se deve negar que ela seja um objetivo a ser
alcançado. O que não se pode confundir é a busca da verdade material com o suprimento pelo
órgão julgador de atividade probatória que incumbe às partes.
No caso concreto, a Recorrente alega: 1) ter cometido um erro na apuração do IOF
(cód. 1050), referente à competência 08/2010, 2) ter declarado e recolhido valor a maior e 3) não
ter efetuado a retificação para informar qual seria o valor correto. Nesse caso, incumbia à
Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, fazer prova desse erro. Inclusive, é o que
registra o colegiado a quo em sua decisão:
... o momento oportuno para exercício do direito ao contraditório e ampla defesa
manifesta-se plenamente na presente fase processual.
Não obstante, segundo a mesma decisão, a Recorrente, para comprovar o erro
alegado, apenas apresentou como prova uma planilha de cálculo (fls. 97), sem demonstração de
sua correspondência com os registros contábeis do período e sem a apresentação de qualquer
documentação que lhe desse suporte. Vejamos o que diz a decisão de piso acerca disso:
Outro aspecto que merece ser destacado é que a Defesa apresentou como elemento de
prova apenas uma planilha de cálculos, fls. 97, a seguir fotocopiada:
[reprodução da planilha juntada às fls. 97 dos autos]
Como se pode observar, além de ser uma cópia de má qualidade, constitui-se, na
realidade, de uma tabela de controle interno, a qual, para ter valor probante, deveria
estar acompanhada de documentos hábeis e idôneos, tais como os registros contábeis e
os comprovantes das operações de mútuo com terceiros.
Destarte, considerando-se que o Contribuinte não retificou a DCTF, de forma a gerar o
crédito a que alega ter direito, e também não comprovou o erro supostamente cometido,
não há como acolher a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

Vê-se, então, que a decisão recorrida não fundamentou–se apenas na ausência de
retificação da DCTF, como ressaltado pela Recorrente, mas também na deficiência da atividade
probatória por ela desempenhada.
A esse respeito convém registrar que quando há o indeferimento ou deferimento
parcial de direito creditório e o contribuinte interpõe manifestação de inconformidade, passam a
valer as regras do processo administrativo fiscal previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972. Isso se conclui facilmente da leitura do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifo nosso)
A partir de então, o contribuinte precisa demonstrar para o julgador que possui o
direito creditório. Tal entendimento pode ser extraído do disposto nos arts. 15 e 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/1972 , in verbis:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Posto isso, entendo ser descabida a alegação de violação do princípio da verdade
material, in casu, já que a própria Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar seu
direito.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

A busca pela verdade material é uma construção coletiva, cabendo à parte
apresentar provas do direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e
fiscal, amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte) e ao julgador avançar a
partir dessas provas na busca de uma solução analítica e correta. Assim, não cabe ao julgador, a
pretexto de estar perseguindo a verdade material, substituir a necessária ação probatória do
contribuinte.
Nesse contexto, descabe também, ao meu ver, a alegação de que o órgão julgador
deveria promover diligências para buscar a prova do direito alegado pela Recorrente. A
conversão do julgamento em diligência só seria imperiosa caso restasse, a partir da análise da
documentação juntada, dúvida sobre a existência do direito creditório. Assim, a diligência não se
presta a suprir instrução processual que poderia se dar a contento. Tratando-se de ausência de
prova essencial para a confirmação do crédito, é caso de se negar provimento ao recurso e não de
converter o julgamento em diligência, conforme se conclui da interpretação sistemática do
disposto nos arts. 15, 16, IV, e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ademais, não se pode dizer que não houve oportunidade para a produção de
provas, visto que a Recorrente as poderia ter juntado já na apresentação da manifestação de
inconformidade. O já citado item 22, “e”, do Parecer Normativo Cosit no 2/2015 ressalta que a
não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma
restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010 não é impedimento ao reconhecimento do direito,
se o crédito for comprovado por outros meios.
Sem dúvidas que tal comprovação é uma incumbência, sobretudo, de quem afirma
ter o direito. Além disso, conforme disposto no citado parecer, a não retificação deve se dar em
virtude de alguma restrição. Todavia, a ora Recorrente não esclarece qual a restrição por ela
enfrentada no caso concreto.
Por tudo isso, entendo não merecer guarida a tese de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade da decisão de primeira instância, na medida em que esta não se furtou de
tratar de todos os pontos levantados na manifestação de inconformidade. Em que pese tenha
ressaltado a importância das informações prestadas na DCTF, não deixou de analisar as provas
trazidas ao processo.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

4. Do mérito: da liquidez e certeza do crédito de iof da recorrente
Depois de postular pela nulidade da decisão recorrida, a ora Recorrente prossegue
em sua peça recursal tratando do mérito do direito creditório que reclama possuir. Para tanto,
afirma, mais uma vez, existir um indébito decorrente de recolhimento a maior a título de IOF,
que teria sido informado indevidamente em DCTF, mas que não foi retificado.
A reboque desse argumento, a Recorrente faz a juntada de uma série de novos
documentos, que, segundo ela, demonstrariam a composição correta do valor a recolher. A saber:
1) Doc 1 (fls. 146/156 – cópia do acórdão da decisão recorrida);
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

2) Doc 2 (arquivo não paginável – apuração do IOF em contrato de mútuo
denominado “PEF”);
3) Doc 3 (fls. 158/162 – contrato de mútuo “PEF”);
4) Doc 4 (arquivo não paginável – demonstrativo sintético do valor correto
do IOF a recolher, segundo a Recorrente. Trata-se da mesma planilha
apresentada quando da manifestação de inconformidade);
5) Doc 5 (fls. 164/201 – contratos de mútuo “Emergency” e “Riverstone” e
outros);
6) Doc 6 (arquivo não paginável compactado contendo: Doc 6a: apuração do
IOF em contrato de mútuo denominado “RIV 30”; Doc 6b: apuração do
IOF em contrato de mútuo denominado “RIV 75”; Doc 6c: apuração do
IOF em contrato de mútuo denominado “RIV 200”; e Doc 6d: apuração do
IOF em contrato de mútuo denominado “Emergency” ).
A Recorrente também informa em sua peça recursal (fls. 141) que o valor devido
a título de IOF (R$ 743.972,41) seria decorrente de contratos de mútuo firmados com as pessoas
jurídicas de nome Ituiutaba, Central Itumbiara e Campina Verde, e teria a seguinte
composição:

MUTUÁRIA
MUTUÁRIA VALOR DO IOF SOBRE O MÚTUO
Ituiutaba
329.761,18
Central Itumbiara
199.709,41
Campina Verde
214.501,81
Total
743.972,40

Posto isso, cumpre, primeiramente, registrar que, a rigor, o momento oportuno
para a apresentação da prova documental é a interposição da manifestação de inconformidade.
Passada esta oportunidade, estaria configurada a preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do já
citado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
No entanto, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões
proferidas por este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do
recurso voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de
despacho decisório eletrônico e a decisão de primeira instância julga improcedente a
manifestação de inconformidade por deficiência de provas. Isso registrado, passo à análise dos
documentos.
O que se observa dos documentos trazidos junto da peça recursal é que estes
constituem um refinamento da informação prestada em sede de manifestação de inconformidade.
Se antes a Recorrente tinha apresentado apenas uma planilha consolidada dos valores que seriam
devidos a título de IOF em 08/2010, agora, por meio de outras planilhas, procura demonstrar a
composição do valor a recolher.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

Analisando-se tais planilhas, em particular as informações sobre o IOF que seria
devido em relação aos contratos de mútuo firmados com as pessoas jurídicas citadas acima,
chega-se aos seguintes valores:
Mutuário
Contratos
Total
PEF
RIV 30
RIV 75
RIV 200 Emergency
Ituiutaba Bioenergia Ltda.
82.055,81
43.650,17
82.440,67
0,00
106.576,45
314.723,10
Central Itumbiara de Bioenergia e Alimentos S.A.
80.152,95
4.338,67
38.713,88
0,00
76.503,92
199.709,41
Campina Verde Bioenergia Ltda.
71.790,20
17.727,86
74.852,03
0,00
38.923,17
203.293,27
Total
233.998,96 65.716,70 196.006,58
0,00
222.003,53
717.725,77
* Arquivos não pagináveis correspondentes
Doc. 02
Doc. 06a
Doc. 06b
Doc. 06c
Doc. 06d

Já de acordo com a informação contida no Doc 4 (demonstrativo sintético do
valor correto do IOF a recolher segundo a Recorrente):
Código
Periodo
Mutuo
Mutuo
Mutuo
Mutuo
Mutuo
Mutuo
IOF – Mutuo
Receita
Apuração
Outros
PEF
RIV 30
RIV 75
RIV 200
Emergency
TOTAL – BP
1150
ago/10
26.246,63 233.998,96 65.716,70 196.006,58 - 222.003,53
743.972,41
* Adaptado
Nota-se que. apesar de, no geral, o detalhamento prestado em sede recurso
guardar coerência com a informação contida na Tabela contida no Doc 4 (aquela mesma que já
havia sido apresentada junto da Manifestação de Inconformidade e que indicaria o valor correto
do IOF em 08/2010), as planilhas contidas nos Docs. 02, 06a, 06b, 06c e 06d não demonstram o
valor apurado para os chamados “Mutuo Outros”. Mas isso não é o principal.
Tanto na manifestação de inconformidade, quanto no Recurso Voluntário, os
argumentos apresentados e as provas juntadas não esclarecem um ponto fulcral para a
determinação da existência do direito creditório reclamado: qual o erro cometido na apuração
inicial que corrigido implicou a redução do valor a recolher?
A questão é pertinente na medida em que a Recorrente centra sua argumentação
no que seria o valor correto do tributo a recolher, mas em nenhum momento esclarece em que
ponto houve a falha na apuração. Não é oferecida nenhuma comparação entre as bases de cálculo
correta e aquela que teria sido apurada de forma errônea. A Recorrente apenas menciona que a
alíquota do IOF-crédito é 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por cento) ao dia,
acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), mas não esclarece
qual o erro que cometera na apuração do tributo devido.
Mas não é só. Em que pese tenham sido apresentados documentos que indicariam
o valor a correto do IOF a recolher no mês de agosto de 2010, não foram juntados ao processo
excertos da escrita contábil/fiscal do período, que apontem a pertinência desse valores com o que
consta na contabilidade da Recorrente. Sobretudo, os trechos do livro razão contendo as contas
IOF a recolher e aquelas destinadas ao registro dos mútuos contratados. Bem assim, não foi
apresentado balancete contábil do período, comprovando a correspondência da escrituração com
a documentação apresentada.
Nesse contexto, não é possível determinar nem mesmo se as informações trazidas
aos autos correspondem à totalidade das operações de mútuo do período. A propósito, como se
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.262 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910213/2012-74

viu, até mesmo as informações contidas no doc. 04 não têm total correspondência com os demais
documentos apresentados.
Como já consignado na análise da preliminar de mérito, apesar de no processo
administrativo o princípio da verdade material servir de norte para a solução dos litígios, deve
haver a necessária conformação deste com o dever de as partes produzirem as provas que lhes
cabem no processo. À parte incumbe agir de forma proativa, empenhando-se para provar o
direito que alega deter, em consonância com o princípio da cooperação, previsto no art. 6o da Lei
n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil), o qual afirma que “todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”.
Logo, sem embargo dos esforços argumentativos dos combativos patronos,
entendo que a Recorrente não conseguiu, a partir das provas carreadas no processo, infirmar a
informação anteriormente prestada em DCTF e, por conseguinte, comprovar a existência de um
indébito.
Em vista disso, julgo também ser descabida a realização de perícia contábil ou
diligência, visto que todas as provas necessárias no caso concreto seriam perfeitamente
carreáveis ao processo pela própria Recorrente, visto se tratar apenas de comprovação
documental, que poderia ter sido realizada a contento na manifestação de inconformidade ou no
Recurso Voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 251
DF CARF MF
Original